Tribunal: TJDFT
Processo: 0740627-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740627-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO BITTAR AGRAVADO: VILMAR PEREIRA BITO, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BRUNO BITTAR contra decisão proferida na ação popular 0704760-95.2018.8.07.0018 proposta por EDUARDO ERNANDES DA SILVA em desfavor de VILMAR PEREIRA BITO e do INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL – IBRAM. A decisão agravada deferiu a participação do agravante como assistente litisconsorcial e indeferiu o pedido de tutela de urgência, pelo qual o agravante pretendia a realização de obras de estabilização do solo para recuperação da área degradada. O decisum foi proferido nos seguintes termos: “A ação popular versando sobre a tutela ambiental veicula pretensão envolvendo interesse jurídico difuso. Logo, todo e qualquer cidadão tem legitimidade para atuar como assistente em ações populares, razão porque admito a atuação de Bruno Bittar, como assistente. Ressalvo, contudo, que a atuação do assistente prende-se a auxiliar na obtenção da sentença favorável à pretensão de tutela coletiva - eventuais interesses particulares devem ser resolvidos em instrumento autônomo, perante juízo competente. Considerando-se que a tutela provisória foi confirmada pelo Tribunal, em grau de recurso, fortalece a preclusão pro judicato para a alteração da decisão, já que a hipótese de revogação pressuporia a possibilidade de um juiz de primeiro grau desconstituir a decisão da instância superior, o que é evidentemente incabível. Ademais, não está plenamente configurada, ao menos no momento, a ausência de responsabilidade do ente público pela possível proteção ambiental insuficiente, tema a ser melhor sopesado na fase decisória. Digam as partes, se pretendem a produção de mais alguma prova. Publique-se; ciência ao MP.” (ID 70662074). Nas razões do recurso, o agravante assevera que a obra foi ilegal, pois o réu retirou da propriedade vizinha cerca de 1.000 m3 de terra, o que teria causado diversos danos a construção preexistente em terreno de propriedade do recorrente. Afirma que não é permitida a execução de qualquer obra que comprometa a segurança de prédio vizinho, senão após haverem sido feitas obras acautelatórias. Sustenta que o réu atuou de forma ilegal, uma vez que, sem realizar qualquer obra acautelatória, removeu grande quantidade de terra e causou graves danos estruturais ao imóvel vizinho. Alega que sua pretensão não se refere à direito individual, pois somente pretende assistir o autor no seu objetivo de garantir a restauração da área ambiental que, se não ocorrer lhe trará prejuízo ainda maior, já que a estabilização do solo implicará na redução dos danos sofridos. Sustenta que em nenhum momento em sua peça de ingresso trata da reparação pelos danos causados à edificação de sua propriedade nem pretende o reconhecimento de direito de ressarcimento de valores despendidos para reparar o dano. Aduz que apenas aponta as consequências da conduta do agravado a fim de demonstrar a urgência da obra ambiental, pois os danos em sua propriedade decorrem de deslocamento contínuo de terra. Afirma que a obra de retaludamento se reveste de caráter de urgência, uma vez que a cada dia que passa não se garante a estabilidade do local e aumenta o risco de um deslocamento maior de terra e agravamento do dano ambiental. Argumenta que a obra pode ser executada por terceiro às expensas do devedor ou com posterior ressarcimento. Alega que ainda que intenção da medida liminar seja proteger a área e impedir a continuação da degradação ambiental, a proibição de se realizar novas obras no local tem impedido que se efetue também as obras necessárias para garantir que o dano já verificado não se agrave. Com isso, pede a concessão da tutela de urgência para determinar que seja realizada a obra necessária a garantir a estabilidade do solo, recuperando a área degradada com o retaludamento do terreno conforme laudo de engenharia apresentado, ou, alternativamente, seja deferido ao agravante à realização dessa obra com o reconhecimento do direito de ressarcimento junto ao agravado de todos os valores dispendidos (ID 19765198). O pedido liminar foi indeferido na petição de ID 19802775. Contrarrazões de VILMAR PEREIRA BITO pelo improvimento do recurso no ID 20143379. Apesar de intimado, o IBRAM não apresentou contrarrazões (ID 20684143). O agravante peticiona no ID 21870819, comunicando que não possui interesse no prosseguimento do recurso. É o relatório. Ao recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, tanto que a norma processual admite que a desistência pode ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes” (art. 998 do CPC). Dentro desse contexto, considerando que houve a perda do interesse recursal, com apoio no art. 998 do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator